Tribunal: TJMT
Processo: 1031883-46.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031883-46.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANACY DIAS DE ARAUJO - CPF: 274.254.361-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELADO), ALINE RAMOS RIBEIRO - CPF: 000.151.501-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE REEMBOLSO - AUXÍLIO FUNERAL – GASTOS QUITADOS PELO PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RESSARCIMENTO INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Não se mostra devido o pedido de reembolso de despesas funerárias à Confederação em que o falecido era associado, quando os autos revelam que todos os gastos foram suportados pelo plano de assistência funerária PAX Nacional.

Na hipótese, os documentos comprovam que a Apelante é titular de plano assistencial funerário e tinha seu pai como dependente, bem como que todos os custos relacionados ao funeral do seu genitor foram pagos pela PAX Nacional, fato que afasta o pedido de ressarcimento em face da empresa Apelada e justifica a manutenção da sentença em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1031883-46.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Anacy Dias de Araújo Farias
,

em virtude da sentença proferida pelo juízo da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face da
Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas - COBAP
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, bem como condenou a Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §§ 2.o e 6.o do CPC.

Inconformada, a Apelante almeja a reforma da sentença hostilizada, ao fundamento de que faz
jus
ao ressarcimento dos gastos relacionados ao funeral do seu genitor Antônio Gonçalves de Araújo.

Afirma que o fato de ter recebido auxílio funeral por parte do plano PAX Nacional, do qual é titular, não impede de ser ressarcida pela Apelada, eis que seu pai era associado da Confederação e pagava mensalmente o valor da contribuição de sócio, que incluía o auxílio funeral.

Aduz que apesar do plano Pax Nacional ter arcado com os custos do funeral do seu pai, ainda terá que efetuar o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais no valor de R$ 53,20 (cinquenta e três reais e vinte centavos) a empresa Pax, a fim de cumprir integralmente as cláusulas contratuais, de modo que necessita ser ressarcida pela Recorrida, para quitar o contrato do plano funerário.

Assim, requer o provimento do Apelo em todos os seus termos, diante da falha de prestação de serviços por parte da Apelada.

Intimada (ID. 22537547), a Recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão lançada no ID. 26419992.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020